Tribunal: TJBA
Processo: 8009479-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009479-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
KAROL CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA, VIVIANE LIMA PENHA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (8)

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, ALEXANDRE FIDALGO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO ART. 3° DO DECRETO 11.150/2022 E JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPFS) 1005 , 1006 E 1097. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, visando à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual máximo de 30%, sob alegação de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito à limitação dos descontos e o comprometimento do mínimo existencial do agravante, à luz da legislação aplicável e do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, tendo como objetivo assegurar a preservação do mínimo existencial do consumidor.

4. O mínimo existencial foi objetivamente fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, entendimento declarado constitucional pelo STF no julgamento das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097.

5. No caso concreto, embora existam diversos descontos decorrentes de empréstimos consignados, a renda remanescente do agravante permanece significativamente superior ao mínimo existencial, afastando a probabilidade do direito invocado.

6. Os descontos realizados por associações observam os limites legais previstos no Decreto Estadual nº 17.251/2016, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção judicial.

7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8009479-55.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Guanambi/BA, tendo, como Agravante,

LEANDRO DOS SANTOS ANDRADE

e, como Agravados,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SAFRA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO PAN, BANCO MASTER S.A., ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS – ABESP, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA, CREDCESTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA